Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 1076/STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABLIDADE. ARBITRAMENTO SEGUNDO A EQUIDADE.
1. No julgamento do Tema Repetitivo 1076, a Corte Especial do colendo STJ firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
2. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis, seja por serem ínfimos ou inestimáveis, cumpre ao julgador arbitrar os honorários pelo critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória do advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional.
3. Ao exame da questão e a par dos vetores inerentes, sobretudo, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, altera-se o critério da verba advocatícia de origem para se arbitrar os honorários sucumbenciais segundo a equidade, na melhor exegese do art.85, §8o, do CPC, observada, no caso, a suspensão da sua exigibilidade em desfavor da autora, ante a gratuidade de justiça que lhe beneficia.
4. Apelação provida. Sentença modificada.